Tribunal: STF
Processo: ADPF 807
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de atos do Poder Público que dificultam a contratação emergencial de profissionais de saúde para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.



    Afirma a legitimidade e o cabimento da ação. Assevera violados os preceitos fundamentais alusivos aos direitos à vida, saúde e dignidade humana. Afirma ser dever do Estado a promoção da saúde pública mediante o acesso universal e igualitário.



    Argui os problemas decorrentes da falta de médicos no contexto da emergência sanitária, especialmente nas regiões norte e nordeste. Argumenta a falta de flexibilização, mesmo após a edição da Portaria n. 639/2020 do Ministério da Saúde, das regras relativas à atuação de estrangeiros. Aduz que a exigência de aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) tem dificultado a contratação de médicos formados no exterior.



    Afirma o surgimento de denúncias a respeito de restrições ilegais ao retorno de médicos cubanos que atuaram no Brasil, os quais não foram incluídos nos editais de contratação.



    Articula omissão estatal quanto ao funcionamento efetivo da saúde pública no combate da pandemia. Frisa que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de programas como o “Mais Médicos” para suplantar a carência de profissionais de saúde.



    Requer a concessão de medida cautelar, para determinar a suspensão dos efeitos do art. 23-A da Lei n. 12.871/2013 e demais exigências legais ou administrativas que impeçam a atuação de profissionais com experiência prévia no Sistema Único de Saúde (SUS). Pede, ao fim, o afastamento de qualquer restrição de incorporação desses profissionais da saúde às equipes de enfrentamento da pandemia.



    O Presidente da República aponta a falta de indicação de ato específico do Poder Público violador de preceito fundamental. Assevera não atendido o princípio da subsidiariedade, ante a existência de meios próprios para impugnação de decisões judiciais. Sustenta caber ao Executivo, detentor da expertise necessária, a definição das políticas de saúde pública. Salienta que a atuação de médicos intercambistas é restrita e supervisionada. Alega haver apenas 2.904 vagas desocupadas. Postula o não conhecimento da ação e, no mérito, a improcedência do pedido.



    A Câmara dos Deputados e o Senado Federal não prestaram informações no prazo legal – certidão de 14 de maio de 2021.



    O Advogado-Geral da União assevera a falta de indicação específica dos atos normativos impugnados Afirma descumprido o requisito da subsidiariedade, porquanto existentes outros mecanismos processuais eficazes para sanar a lesividade. Assinala a ausência de controvérsia judicial relevante. Quanto ao mérito, argumenta ser proporcional e razoável a limitação do acesso à e exercício da profissão da medicina, em razão do perigo de dano à coletividade. Tem como válidas as exigências legais de revalidação do diploma obtido no exterior e da inscrição no conselho profissional. Reputa inadequada a atuação judicial voltada a afastar os requisitos legais com base na gravidade da pandemia. Sublinha que a previsão contida no art. 23-A da Lei n. 12.871/2013 visa atender as necessidades humanitárias de profissionais médicos estrangeiros e a demanda por médicos nas localidades mais carente. Evoca o princípio da autocontenção do Poder Judiciário. Manifesta-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    O Senado Federal, a destempo, alega a higidez constitucional do art. 23-A da Lei n. 12.871/2013. Afirma ter-se considerado, ante a necessidade urgente, a flexibilização das regras de contratação de médicos brasileiros e estrangeiros, razão pela qual foi aprovada a Lei n. 14.040/2020 para abreviar cursos de medicina e outras áreas. Afirma que o tema compete exclusivamente ao Poder Legislativo, não cabendo ao Judiciário a implementação de políticas públicas. Pleiteia a improcedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República aponta, preliminarmente, a falta de especificação dos atos ensejadores da lesividade, inviabilizando o cotejo da atuação do Poder Público e o prejuízo supostamente ocasionado à contratação de profissionais de saúde para enfrentamento da pandemia. Aduz não atendido o requisito da subsidiariedade, ante o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para questionar normas federais. Afirma concernir ao Poder Legislativo a definição de requisitos para comprovação da qualificação dos profissionais de saúde. Argumenta que a flexibilização de requisitos legais, em situações de crise sanitária, deve ser analisada pelos Poderes Legislativo e Executivo. Evoca o princípio da autocontenção do Judiciário. Quanto ao art. 23-A da Lei n. 12.871/2013, sublinha que a norma é destinada à reincorporação de médicos intercambistas ao programa “Mais Médicos”, não abrangendo profissionais fora desta situação específica. Opina pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.  



    É o relatório.  



    2. Reputo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ante a perda superveniente do interesse processual (CPC, arts. 17; 330, III; e 485, VI). 



    As circunstâncias fáticas que justificaram o ajuizamento da ação não subsistem, implicando o prejuízo dos pedidos formulados na inicial.  



    Controvérsia em contexto fático semelhante foi objeto de discussão na ADPF 913. Naquela oportunidade, foi submetida à análise do Supremo a higidez constitucional da exigência, durante a crise sanitária decorrente da Covid-19, de passaporte sanitário ou comprovante de vacinação para ingresso no Brasil de nacionais ou estrangeiros provenientes do exterior.  



    O Relator, Ministro Roberto Barroso, declarou o prejuízo da arguição em decisão publicada no DJe de 30 de maio de 2023, tendo em vista a alteração substancial do cenário epidemiológico no Brasil e o arrefecimento dos efeitos da pandemia, demonstrado pela redução do número de casos diários e de mortes pela doença; aumento da cobertura vacinal; flexibilização das medidas de distanciamento, uso de máscaras e restrição de atividades; e limitação da exigência de certificado de vacinação para entrada em outros países.  



    Ora, o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 913, de 22 de abril de 2022, que encerrou o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da infecção pelo novo coronavírus.  



     Nada obstante a relevância da matéria, a atuação do Governo Federal durante a pandemia foi profunda e continuamente examinada por esta Corte em outros processos objetivos. Ao mesmo tempo, deve-se destacar o esforço dos Poderes da República e de todos os entes da Federação, possibilitando a superação do excepcional contexto de crise.  



    Ademais, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal e suplementar dos Municípios na adoção de medidas de combate à pandemia (ADI 6.341 MC, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin; ADPF 672 MC-REF, ministro Alexandre de Moraes; ADI 6.362, ministro Ricardo Lewandowski; e ADPF 811, ministro Gilmar Mendes).  



    Essa competência alcança a formulação e execução de políticas públicas na área da saúde. Cabe a este Tribunal prestigiar a opção feita no âmbito da Administração Pública, a fim de evitar ingerência em descompasso com a independência harmônica entre os Poderes.  



    A formulação de políticas públicas depende da coleta e do processamento de um conjunto vastíssimo de informações. Cumpre ao Poder Judiciário, destituído da expertise necessária e do corpo técnico qualificado, atuar com cautela, em estrita observância do pacto republicano e do postulado constitucional da separação dos poderes.  



    Levando em conta o controle dos efeitos nefastos da pandemia, a implicar a insubsistência do alegado quadro de inconstitucionalidade, não constato interesse processual (CPC, arts. 17; 330, III; e 485, VI).



    Questão semelhante foi enfrentada na ADPF 822. Naquela ocasião, foi submetida à análise do Supremo a ocorrência, ou não, de estado de coisas inconstitucional relativamente à gestão da saúde pública pelo Governo Federal no enfrentamento da pandemia.



    O Plenário desta Corte, então, concluiu que o contexto que servia como pano de fundo dos pedidos formulados deixou de existir. As estatísticas de contaminação e óbito em decorrência da covid-19 retrocederam em todas as regiões do País e grupos populacionais — incluindo os presos —, e a vacinação de toda a população permitiu o retorno das atividades e serviços à normalidade.



    Esse contexto atingiu integralmente o interesse de agir dos requerentes quanto à persistência das violações a preceitos fundamentais alegadas e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido.



    Diante disso, este Tribunal declarou a perda de objeto da ADPF 822. Transcrevo a ementa do acórdão, publicado no DJe de 30 de maio de 2023:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Alegação de omissão do governo federal no que concerne ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Matéria enfrentada pelo supremo tribunal federal em outros processos objetivos. Perda do objeto.



    1. O tema objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi devidamente abordado pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros outros processos objetivos, com a determinação de medidas concretas e apropriadas para cada problema ou inação, permitindo o saneamento da inequívoca omissão sistemática do Governo Federal.



    2. O contexto fático que servia como pano de fundo dos pedidos formulados nas petições iniciais não subsiste. As estatísticas da pandemia retrocederam e a vacinação da população permitiu o retorno das atividades à quase normalidade, reforçando o prejuízo da arguição, ressalvada a possibilidade de mudanças no cenário fático aqui delineado ensejarem o ajuizamento de novas ações voltadas ao escrutínio da atuação estatal, função por excelência da jurisdição constitucional, da qual esta Corte jamais se furtou.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada prejudicada.



    Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido do prejuízo de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por perda superveniente do objeto, quando ocorrida revogação, alteração substancial, exaurimento dos efeitos ou atendimento da pretensão pela prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos (ADI 3.831, ministra Cármen Lúcia; ADPF 426, ministra Rosa Weber).  



    Não havendo objeto a ser examinado nesta ação, cumpre consignar o prejuízo do pedido formulado.



    Ainda que assim não fosse, a controvérsia atrai a observância do artigo 4º da Lei n. 9.882/1999, segundo o qual a petição inicial será indeferida liminarmente, pelo Relator, quando não for caso de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos previstos nessa Lei ou for inepta.



    A peça primeira não aponta especificamente os atos questionados, tampouco está devidamente acompanhada de cópia destes — art. 3º, II e parágrafo único, da Lei n. 9.882/1999. 



    Interpretação sistêmica da causa de pedir e do pedido revela não pretender o requerente exame de ato do Poder Público. Em última análise, a irresignação objetiva a adoção, por meio do Judiciário, de determinada política pública.



    Trata-se pretensão que não se coaduna com a atuação do Supremo. Algumas situações narradas na exordial podem ser alvo de impugnação em outros mecanismos processuais, ficando afastado o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, porquanto não atendido o requisito da subsidiariedade — art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882.



    3. Declaro a perda de objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, por superveniente falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).   



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente